Tribunal: TJMT
Processo: 1012900-20.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012900-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LAIRTON LUIZ KRAUSPENHAR - CPF: 681.483.569-04 (AGRAVADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL -
TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA
–
DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA
– OFERECIMENTO DE GARANTIA REAL – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que o contribuinte pode oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, por ora, não restou demonstrado nos autos que o recorrente possui a propriedade do imóvel ofertado.

Ademais, para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não preenchidos os requisitos, deve ser reformada a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Anulatória nº 1002406-73.2020.8.11.0040, deferiu, parcialmente, a tutela de urgência pleiteada na exordial, para determinar ao requerido a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa Estadual com relação ao crédito não-tributário (Multa Ambiental) objeto da demanda, mediante oferecimento de caução real do imóvel ofertado na inicial.

Aduz que não ficou demonstrado nos autos originários os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Sustenta que embora seja admitida a emissão de certidão negativa mediante oferecimento de caução, o Superior Tribunal de Justiça entende que a garantia deve se dar por meio de depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

Afirma que o oferecimento de imóvel para garantir o juízo não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito não-tributário e nem autoriza a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo recursal.

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso para indeferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID
47281497
).

O Agravante apresentou pedido de reconsideração que foi acolhido, reformando-se a decisão id. 47281497 (ID 49610490)

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
53848461
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LAIRTON LUIZ KRAUSPENHAR
ajuizou a

Ação Anulatória nº 1002406-73.2020.8.11.0040 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a suspensão da exigibilidade do crédito oriundo da CDA n° 2018826186, no valor de R$ 331.120,00 (trezentos e trinta e um mil, cento e vinte reais), bem como a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa perante a SEFAZ/MT e PGE/MT.

O Magistrado
a quo
deferiu, parcialmente, a tutela de urgência pleiteada na exordial, para determinar ao requerido a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa Estadual, mediante garantia do juízo por meio de caução real do imóvel oferecido na inicial, o que motivou a interposição do presente do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que embora o crédito fiscal impugnado se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

Da análise dos incisos “II” e “V” do artigo supracitado observa-se que, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Ocorre, que no caso dos autos, conforme mencionado pelo Magistrado
a quo
não ficou demonstrado os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo na forma do V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, vejamos:

“[...] A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782).

Em outras palavras, o autor
“deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).

No caso em exame, não verifico a presença do referido pressuposto, pois, não parece provável a configuração da prescrição intercorrente do procedimento administrativo instaurado na SEMA para a constituição do crédito tributário em face do autor (Id. 32373649 - Pág. 2 - autos de origem).

Com efeito, somente seria possível a suspensão do crédito na forma artigo 151, incisos “II” do Código Tributário Nacional.

Cabe ressaltar que, embora conste no respectivo artigo apenas depósito integral e em dinheiro, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere à multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade e/ou emissão de certidão de regularidade fiscal mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Na vertente hipótese a garantia oferecida pela parte agravada não se trata de depósito integral e em dinheiro, e nem seguro garantia ou fiança bancária, impossibilitando a suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN.

Destarte, os indícios se pairam no sentido de que a agravada não atendeu as exigências necessárias para a suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário impugnado nos autos de origem.

Em contrapartida, embora não seja possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante oferecimento de bem imóvel como garantia do juízo, a jurisprudência tem admitido a garantia real para o fim de expedição de certidão positiva com efeito de negativa, desde que a ação anulatória tenha sido ajuizada antes de proposta a execução fiscal e o bem ofertado ser superior ao valor da dívida fiscal.

Nesse sentido vejamos como se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO REAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. [...]3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017)

Na mesma vertente tem decidido este Tribunal, vejamos:

“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1018, § 2º, DO CPC - AUTOS ELETRÔNICOS - PROVIDÊNCIA DISPENSADA – MÉRITO - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - CONDIÇÃO - PRESTAÇÃO EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO - EXCLUSÃO DO REGIME CAUTELAR - IMPEDIMENTO À INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] Na pendência do ajuizamento da ação de execução fiscal, é possível a propositura da ação cautelar para oferecer bens em caução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, não ostentando, por outro lado, à exclusão do contribuinte do regime cautelar”. (TJMT - N.U 1000909-18.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – AÇÃO CAUTELAR DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – OFERECIMENTO DE BENS COMO GARANTIA DE DÉBITO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE – GARANTIA QUE NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA. Na pendência do ajuizamento da ação de execução fiscal, é possível a propositura da ação cautelar para oferecer bens em caução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, não ostentando, por outro lado, o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Sentença ratificada em remessa necessária”. (TJMT - N.U 0002174-56.2012.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

No caso dos autos, não há indícios de que a Fazenda Pública Estadual já havia ajuizado execução e protocolada a ação ordinária originária.

Observa-se também que o bem imóvel ofertado em garantia, qual seja, rural de aproximadamente 100,0050 há (cem hectares e 50 centiares), situado no município de Sorriso – MT, matriculado sob o nº 4016 (doc. anexo), folha 01, livro 02 do registro geral, devidamente registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Sorriso – MT, avaliado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), possui valor venal muito superior ao crédito não-tributário de R$ 199.110,00 (cento e noventa e nove mil e cento e dez reais) impugnado nos autos originários.

Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que, embora não seja possível a suspensão da exigibilidade do crédito, diante da garantia real ofertada em valor superior ao crédito da Fazenda Estadual, se mostra possível expedição de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.

Por outro lado, por ora, a evidência é de que o recorrente não possui a propriedade do imóvel, que é oriundo de um Projeto de Assentamento do Incra, adquirido pelo órgão e destinado a Reforma Agrária.

Embora esteja na posse da área desde 2006 conforme certidão do Incra, ainda não houve averbação junto a matricula no cartório (ID 31496364 - autos de origem).

Ausentes os requisitos da probabilidade do direito postulado nas razões recursais e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há que falar em deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020